Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719488-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KR SERVICOS DE ODONTOLOGIA LTDA - EPP AGRAVADO: SIRLENE DE BARROS OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, KR Serviços de Odontologia LTDA pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da de 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de reparação de danos morais e materiais, indeferiu pedido de desentranhamento de petição e concedeu o prazo de cinco (5) dias para a parte ré efetuar o depósito e anexar o comprovante de pagamento referente aos honorários periciais. Por meio do despacho de ID no 46952507, este Relator facultou aos recorrentes justificar o cabimento do presente recurso, observadas as hipóteses do art. 1.015, do CPC, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do mesmo Código. Em resposta, o agravante afirma que a decisão recorrida versa sobre inversão do ônus da prova, afastando a incidência das Portarias Conjuntas do TJDFT nos 53/2011 e 101/2016, o que autoriza o processamento do presente agravo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 1.015, do CPC, é taxativo ao estabelecer as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Com efeito, a decisão contra a qual foi interposto o agravo de instrumento versa sobre o indeferimento do pedido de desentranhamento da petição de ID no 154781305 dos autos de origem, bem como sobre a concessão de derradeiro prazo para a parte ré efetuar o pagamento dos honorários periciais. Assim, não é passível de impugnação por meio do presente recurso, nesse sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. DESENTRANHAMENTO DE CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. URGÊNCIA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato impugnado, bem como da inexistência de urgência 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (tema repetitivo no 988): ?o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação?. 2.1. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do desentranhamento da contestação oferecida intempestivamente, o que, no seu entender, não está respaldada em norma legal. Afirma ainda que a peça defensiva veicula provas de fato extintivo da pretensão deduzida pela autora, fundamentada na norma prevista no parágrafo único do art. 346 do CPC. 2.2. Ocorre que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência. 2.3. Quanto ao mais, a decisão recorrida é insuscetível de preclusão (art. 1009, § 1o, do CPC), o que possibilita a apreciação da questão em preliminar nas eventuais futuras razões de apelação ou em contrarrazões. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1438552, 07126232020228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/07/2022, publicado no DJE: 10/08/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE ARBITROU O VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL CONTIDO NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que fixa a verba honorária devida ao perito judicial não pode ser impugnado pela via recursal do agravo de instrumento, por não se tratar de hipótese elencada no rol taxativo constante no art. 1.015 da legislação processual. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmada em recurso especial repetitivo, a mitigação do rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento somente é possível quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em preliminar de recurso de apelação, o que não ocorreu neste caso. 3. Recurso improvido” (Acórdão 1435723, 07080027720228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/06/2022, publicado no DJE: 20/07/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Embora o inciso XI, do citado dispositivo legal, de fato, preveja que a decisão de redistribuição do ônus da prova é impugnável por meio de agravo de instrumento, o decisum recorrido não trata de tal matéria. Para além disso, da análise dos documentos trazidos aos autos, verifica-se que a decisão que determinou a inversão do ônus probatório, contra a qual efetivamente o agravante se insurge no presente recurso, foi publicada em 10.03.23, cujo teor se transcreve a seguir, litteris: “Converto o feito em diligência. Revendo decisão anterior, verifico que a controvérsia vertente ao caso dos autos deve ser dirimida mediante a realização de prova técnica. Nesse aspecto, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, enquadrando-se autora e réu, respectivamente, nos conceitos de consumidora e fornecedor, conforme expostos nos artigos 2o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). A distribuição do ônus da prova se dá de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação estabelecida entre as partes é de consumo. Dessa forma, presente a verossimilhança nas alegações da consumidora e demonstrada sua hipossuficiência quanto à produção das provas, determino a inversão de seu ônus, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalte-se que o custeio da prova pericial é ônus processual e não obriga as partes rés ao pagamento dos honorários do perito, mas impõe-lhe as consequências de sua eventual não produção. (Acórdão n.1112913, 07033557820188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Nomeio perita do Juízo, na especialidade implantodontia, a senhora ALANA SANTOS PIMENTA, CPF 95939210104, alana.pimenta@uol.com.br, que deverá oferecer proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. Faculto às partes formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias (Art. 465, § 1o Apresentada a proposta, venha o depósito pelo réu, no prazo de 5 (cinco) dias. Efetivado os depósitos, dê-se vista à perita para elaboração do laudo, no prazo de 20 (vinte) dias. Realizada a perícia, às partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1o). Ressalte-se que o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Apresentado os esclarecimentos e não havendo outros requerimentos, expeça-se o competente alvará de levantamento em favor da perita ora nomeada e anote-se conclusão para sentença. Intimem-se”. A referida decisão não foi objeto de recurso, ficando, por isso mesmo, preclusa. Destaque-se, por derradeiro, que a tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, desserve a autorizar o cabimento do presente recurso. Com efeito, em casos com o dos autos, o agravo de instrumento poderia ser conhecido, ao menos em tese, caso houvesse demonstração de urgência, o que não se verifica, contudo, na hipótese vertente. Em assim sendo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pelos agravantes, razão por que, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator